Tribunal: TJDFT
Processo: 0723233-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA SEM REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR FALTA DE PRODUÇÃO DE PROVAS. TESTEMUNHAS TEMPESTIVAMENTE ARROLADAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou o pedido inicial improcedente.
2. Em breve súmula, a parte autora afirma que a ré era sua chefe imediata enquanto trabalhou na empresa BIOCÁRDIOS e que, ao realizar treinamento para a função de recepcionista, no dia 11/10/2022, escutou a requerida afirmar “olha a recepcionista preta”, por duas vezes seguidas, em tom de deboche e menosprezo para com a autora. Relata que sofreu consequências graves com as palavras, além da ré assediá-la moralmente, fazendo advertências sem fundamentos, alterando a sua grade horária e, inclusive, diminuindo sua remuneração. Acrescenta que sofreu grandes abalos em sua vida profissional e pessoal, requerendo, ao final, reparação pelos danos morais suportados. Em contestação, a requerida arguiu preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, devendo a demanda ser analisada pela justiça trabalhista. No mérito, sustenta que não houve provas do alegado, além de não haver qualquer comprovação de que as alterações de seu regime de trabalho, tanto quanto à remuneração quanto aos horários. Pugnou pela improcedência do pedido.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal dispensados, pois a recorrente demonstrou sua situação de hipossuficiência financeira pelos documentos de ID no 64539266 e 64539267. Contrarrazões de ID no 64412746, pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.
4. Em suas razões recursais, a recorrente ratifica os termos iniciais, arguindo preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois além dos documentos anexados, a parte arrolou testemunhas.
5. Compulsando os autos, verifica-se que logo após a audiência de conciliação, que ocorreu dia 05/06/2024, a recorrente apresentou a petição de ID no 64412714, arrolando duas testemunhas, ambas mencionadas na petição inicial como pessoas que escutaram e presenciaram as falas preconceituosas descritas. Aliás, a recorrida também apresentou tempestivo rol de testemunhas (ID no 64412715, pg. 14), o que denota evidente controvérsia quantos aos fatos narrados. Contudo, quando proferida a sentença, o juízo a quo utilizou a seguinte fundamentação: “Em que pese a alegação incontroversa nos autos de eventuais animosidades pretéritas entre as partes, e a possível configuração de crime, a pretensão autoral se baseia na reparação pelos danos extrapatrimoniais suportados. E, no caso dos autos, a parte Autora não acostou provas dos fatos constitutivos do direito alegado” (ID no 64412734, pg. 03/04).
6. Com efeito, diante da ausência de elementos de prova e requerimento de produção de prova testemunhal, deve ser reconhecido, o cerceamento de defesa da parte recorrente em atenção ao princípio da cooperação (CPC, art. 139) para que seja conferida maior efetividade à tutela do direito (CPC, art. 6o). Confira-se precedente: (Acórdão 1640308, 07090399120228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
7. Nestes termos, acolho a preliminar de nulidade processual para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para ampliação da instrução processual.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a oitiva das testemunhas em audiência de instrução e julgamento. Mérito prejudicado. Sem honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.